Tribunal: STF
Processo: RE 72602
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-12-03
Data de publicação: 1973-12-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM TRANSPORTE. A CULPA DE
TERCEIRO NÃO ELIDE A RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR PERANTE O
PASSAGEIRO, DANDO-LHE, APENAS, AÇÃO REGRESSIVA CONTRA AQUELE (SÚMULA
187). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.525 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.